Tribunal: TJDFT
Processo: 0012318-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012318-21.2015.8.07.0001 APELANTE: GILMAR FERREIRA MENDES APELADO: GUILHERME CASTRO BOULOS DESPACHO Manifeste-se o réu/apelado sobre o pedido de homologação de acordo extrajudicial formulado pela parte contrária, ficando assentado que o silêncio será interpretado como concordância. Após, cls. I. Brasília, 10/8/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR